Tribunal: TJDFT
Processo: 0733808-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733808-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REU: TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL buscando a declaração de inconstitucionalidade da Instrução Normativa no 1, de 6 de março de 2024, do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF e o deferimento de medida cautelar para suspender imediatamente a eficácia do diploma. O autor afirma que o documento é ato normativo autônomo abstrato e geral e que é inconstitucional tanto formal como materialmente. A inconstitucionalidade formal é demonstrada pela usurpação da competência privativa da União para legislar de forma geral sobre licitação e contratação pública, pela ofensa à reserva de iniciativa do governador para dispor sobre atribuições da Administração Pública, por ofensa ao devido processo legislativo e à reserva de lei complementar. Já a inconstitucionalidade material decorre da violação do princípio federativo e da separação de poderes. Requer o deferimento de medida cautelar para suspensão da eficácia da instrução normativa e, ao final, a procedência do pedido para declarar com efeitos retroativos a inconstitucionalidade formal e material da Instrução Normativa no 1, de 6 de março de 2024, do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF. Por meio do despacho de ID 62973325 foi adotado o rito abreviado de processamento e julgamento previsto no art. 12 da Lei no 9.868/1999 e no art. 146 do Regimento Interno desta Corte. Nas informações de ID 64224937 o Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal suscitou preliminar de inépcia da petição inicial em razão da impugnação genérica de todos os dispositivos da Instrução Normativa no 1/2024, sem especificação de quais deles violam a Lei Orgânica do Distrito Federal ou a Constituição e sustentou a constitucionalidade da instrução normativa, que apenas regulamenta procedimento de fiscalização no âmbito do controle externo. O Ministério Público apresentou parecer no ID 65219623, manifestando-se pelo conhecimento e improcedência do pedido. A decisão de ID 65520450 determinou o aditamento da petição inicial, com indicação expressa dos dispositivos que o governador considera inconstitucionais e correlação entre eles e os argumentos apontados na petição inicial. O autor apresentou aditamento à petição inicial no ID 66475949. É o relatório. DECIDO. Anoto que a Instrução Normativa no 1, de 6 de março de 2024, do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF, cuja inconstitucionalidade é alegada pelo governador, revogou expressamente a Resolução no 290, de 14 de abril de 2016. Conforme salientado na decisão de ID 65520450, a indicação expressa dos dispositivos que o governador entende inconstitucionais é cabível em emenda à petição inicial desde que eles não sejam reiteração de outros presentes na Resolução no 290/2016, também do Tribunal de Contas do Distrito Federal. É que o efeito repristinatório decorrente de eventual declaração de inconstitucionalidade da Instrução Normativa no 1/2024 pode resgatar a vigência de dispositivos da Resolução no 290/2016 que tenham o mesmo conteúdo, circunstância que demonstra a ausência de interesse de agir do autor. Intimado a indicar expressamente os dispositivos da Instrução Normativa no 1/2024 que considera inconstitucionais, o governador afirmou que nenhum dos dispositivos da instrução normativa podem subsistir sem ofender a ordem constitucional. Subsidiariamente, apontou que são inconstitucionais os arts. 1o, §1o, I e §2o; 3o, caput e §§2o, 3o e 4o; 5o; 7o, I a VII; 8o, caput e §§1o e 2o; 12, §§1o e 3o; 13, parágrafo único; 14; 15, caput e §§1o, 2o e 3o; 17; 25 e 26 e sustentou que eles não têm correspondência com as disposições da Resolução no 290/2016. 1. Alegação de inconstitucionalidade de todos os dispositivos da instrução normativa Embora sustente que a instrução normativa é inteiramente inconstitucional em razão dos motivos apresentados na petição inicial, há dispositivos que mesmo numa análise primária demonstram nítida regulamentação do procedimento de controle a ser exercido pelo Tribunal de Contas. É o caso dos arts. 1o, 2o e 3o, por exemplo, que trazem conceitos orientadores da fiscalização a ser realizada pelo Tribunal de Contas, com definição de termos técnicos estritamente vinculados à atividade a ser fiscalizada (concessões, parcerias público-privadas e privatizações) ou a classificação como urgente dos processos de fiscalização submetidos à instrução normativa a fim de que tenham instrução e tramitação em caráter prioritário (art. 3o, § 3o). São dispositivos, portanto, claramente voltados à otimização do trabalho a ser realizado pelos servidores (por conter conceitos importantes que serão utilizados de forma corriqueira) e à organização da fiscalização a ser exercida pelo Tribunal de Contas e não são sequer minimamente abrangidos pelos argumentos de inconstitucionalidade formal e material, que foram feitos pelo governador na petição inicial de forma nada didática, sem qualquer estruturação que possibilitasse relacioná-los aos mais de cem artigos da instrução normativa. É ônus do autor da ação direta de inconstitucionalidade indicar expressamente os dispositivos que reputa inconstitucionais e relacioná-los aos argumentos que constam da petição inicial, sob pena de caracterização de inépcia da petição inicial. Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal: Ação Direta De Inconstitucionalidade. Lei no 4.636/2011 do Distrito Federal. Alegação de usurpação da competência privativa da união para legislar sobre procedimento licitatório e violação do princípio da razoabilidade (arts. 22, xxvii, 37, crfb). Alteração e revogação normativa superveniente do ato impugnado sem o correspondente aditamento à inicial. Perda superveniente parcial de objeto da ação. Ausência de impugnação específica dos dispositivos. Inépcia da inicial. Precedentes. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida. (...) 3. Recai sobre o autor das ações de controle concentrado de constitucionalidade o ônus processual de indicar os dispositivos impugnados e realizar o cotejo analítico entre cada uma das proposições normativas e os respectivos motivos justificadores do acolhimento da pretensão de inconstitucionalidade, sob pena de indeferimento da petição inicial, por inépcia. 4. Não se mostra processualmente viável a impugnação genérica da integralidade de um decreto, lei ou código por simples objeção geral, insuficiente, para tanto, a mera invocação de princípios jurídicos em sua formulação abstrata, sem o confronto pontual e fundamentado entre cada um dos preceitos normativos questionados e o respectivo parâmetro de controle. No caso, a impugnação da Lei n. 4.636/2011 foi genérica, sem argumentação específica dos dispositivos normativos. Precedentes. 5. Extinção do processo sem resolução do mérito. (ADI 4831, Rel. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 09-03-2022, DJe 17-03-2022) (Destaquei) Assim, mostra-se completamente sem fundamento a alegação de que toda a instrução normativa é abrangida pelos argumentos de inconstitucionalidade formal e material. Passo à análise do cabimento da ação direta de inconstitucionalidade de acordo com os dispositivos que foram expressamente reputados inconstitucionais pelo governador na emenda à petição inicial apresentada no ID 66475949. 2. Inconstitucionalidade por usurpação da competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de licitação e contratação pública O governador afirma que os arts. 2o, I a XVII e alíneas, 3o, §2o; 4o, caput e incisos I a XVII e alíneas; 5o; 6o, caput, I e II, “a” a “d”; 7o, caput, I a VII; 10; 11; 25; e 26 invadem a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de licitação e contratação pública. 2.1. Conceituação de termos jurídicos Em relação ao art. 2o, I a XVII, o governador sustenta a inconstitucionalidade porque há conceituação de termos relacionados à licitação e à contratação pública. Como já mencionado, a definição de conceitos é atividade que se volta à facilitação do trabalho a ser realizado pelos servidores do Tribunal de Contas, que na atividade fiscalizatória utilizarão com frequência conceitos próprios do direito administrativo e notadamente dos procedimentos de concessão. Além disso, a Resolução no 290/2016 também trazia previsão expressa sobre conceitos do direito administrativo a ser considerados para o controle e fiscalização dos procedimentos. É o que constava do art. 2o do diploma revogado pela instrução normativa que o governador agora reputa inconstitucional: Art. 2o Para os fins do disposto nesta Resolução, considera-se: I - Parceria Público-Privada (PPP): o contrato administrativo de concessão, na modalidade patrocinada ou administrativa, assim entendida: a) Concessão Patrocinada: a concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que trata a Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando envolver, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários, contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado; b) Concessão Administrativa: o contrato de prestação de serviços de que a Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e instalação de bens; II - Concessão Comum: a concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que trata a Lei Federal no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando não envolver contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado; III - Poder Concedente: o Distrito Federal, por intermédio de órgãos da Administração Pública direta, fundos especiais, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista ou demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Distrito Federal, conforme o caso; IV - Gestor do Processo: órgão ou entidade do poder concedente responsável pela licitação, contratação das PPPs e Concessões Comuns e/ou pela gestão administrativa dos contratos de parceria celebrados; V - Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas (CGP): órgão instituído nos termos do art. 14 da Lei Distrital no 3.792/06 ou em legislação superveniente; VI - Sociedade de Propósito Específico (SPE): entidade privada constituída nos termos do art. 9o da Lei Distrital no 3.792/06 ou em legislação superveniente; VII - Unidade Responsável: a Divisão da Secretaria de Acompanhamento do Tribunal de Contas do Distrito Federal encarregada da fiscalização do órgão ou entidade do poder concedente incumbido de gerir a PPP ou a Concessão Comum e, em decorrência, do acompanhamento dos respectivos processos de licitação e execução contratual, auxiliada por comissão técnica permanente designada por esta Corte de Contas; VIII - Unidade Encarregada do Acompanhamento da Gestão Fiscal: a Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas do Distrito Federal responsável pela fiscalização das Contas Públicas e pela verificação das informações de que trata o parágrafo único do art. 13 desta Resolução. Se a Instrução Normativa no 1/2024 repete supostos vícios também contidos na Resolução no 290/2016, por ela expressamente revogada, a declaração de inconstitucionalidade de dispositivos do primeiro diploma acarreta o efeito repristinatório dos dispositivos revogados por ele que constavam do segundo. Assim, a não impugnação de dispositivos que foram expressamente revogados pela instrução normativa e contêm conteúdo com o mesmo vício alegado pelo governador demonstra a ausência de interesse de agir do autor da ação direta de inconstitucionalidade. O inteiro teor do voto do Min. Alexandre de Moraes, relator do Agravo Regimental interposto na ADI 4265 é didático nesse aspecto: A Jurisprudência da Corte registra a necessidade de que a ação direta impugne todas as normas que integram o conjunto normativo apontado como inconstitucional, a fim de que o efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade não resgate a vigência de normas que veiculem o mesmo conteúdo inconstitucional, ou mesmo que a apontada inconstitucionalidade persista com respaldo em outras normas não tratadas na ação. Do contrário, caracteriza-se a ausência do interesse de agir da parte requerente. Nesse sentido: ADI 2.132- MC, Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJ de 5/4/2002; ADI 2.215- MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 26/4/2001; ADI 3.218, Rel. Min. EROS GRAU, DJ de 14/12/2004; ADI 3.148, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 28/9/2007; entre outros julgados). (AgReg na ADI 4265, Rel. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 09-04-2018, DJe 11/04/2018) Logo, não há interesse de agir em relação à alegação de inconstitucionalidade em razão da conceituação de termos relacionados à licitação e contratação pública. 2.2. Dever de encaminhar documentos O governador alega que a instrução normativa viola a competência privativa da União porque determina o encaminhamento de extrato do planejamento de eventual desestatização no prazo de 150 (cento e cinquenta) dias da data prevista para a publicação do edital. É o que consta do art. 3o, § 2o: § 2o Para fins de planejamento das ações de controle, os órgãos gestores dos processos de desestatização deverão encaminhar ao Tribunal de Contas do Distrito Federal extrato do planejamento da desestatização prevista, em que conste a descrição do objeto, a previsão do valor dos investimentos, a sua relevância, a localização e o respectivo cronograma licitatório, com antecedência mínima de 150 (cento e cinquenta) dias da data prevista para publicação do edital. A Resolução no 290/2016 também previa o dever de encaminhar documentos relativos à fase anterior à publicação do edital. A resolução dividia o acompanhamento do processo de licitação em estágios e trazia previsão expressa sobre o dever de a Administração encaminhar documentos para possibilitar a fiscalização, inclusive em data anterior à publicação do edital: Art. 5o O gestor do processo encaminhará, mediante cópia, os documentos descritos no artigo anterior ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, observados os seguintes prazos: I - Primeiro Estágio - sessenta dias, no mínimo, antes da publicação do edital de licitação; (...) Portanto, também aqui não há interesse de agir do governador, na medida em que nenhum dispositivo da Resolução no 290/2016 foi impugnado. O mesmo raciocínio se aplica ao demais dispositivos da Instrução Normativa no 1/2024 que tratam do dever da Administração de encaminhar documentos ao Tribunal de Contas para possibilitar a fiscalização (arts. 4o, 5o, 6o, 7o, 10 e 11). A obrigação de encaminhar documentos já era prevista anteriormente na Resolução no 290/2016 e consta da Instrução Normativa no 1/2024. Logo, também ausente aqui o interesse de agir do governador. 2.3. Responsabilização em caso de descumprimento das determinações O governador afirma que há inconstitucionalidade no art. 25 da Instrução Normativa no 1/2024 porque ele prevê a responsabilização caso as determinações contidas no diploma não sejam cumpridas. O dispositivo apenas reitera a responsabilização já prevista na Lei Complementar no 1/1994 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Distrito Federal), com remissão expressa ao art. 3o, que dispõe: Art. 3o Ao Tribunal de Contas, no âmbito de sua competência e jurisdição, assiste o poder de normatizar, podendo, em conseqüência, expedir atos e instruções sobre matéria de suas atribuições e sobre a organização dos processos que lhe devam ser submetidos, obrigando ao seu cumprimento, sob pena de responsabilidade. (Destaquei) Logo, é completamente inócua eventual declaração de inconstitucionalidade do art. 25 da Instrução Normativa no 1/2024 porque a responsabilização nela prevista na verdade apenas remete à que consta da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Distrito Federal, que não é objeto de impugnação nesta ação direta de inconstitucionalidade. 2.4. Possibilidade de solução consensual O governador afirma, sem aprofundamentos, que o art. 26 da Instrução Normativa no 1/2024 é inconstitucional por invadir a competência privativa da União para legislar sobre regras gerais de licitação e contratação pública. O dispositivo tem o seguinte teor: Art. 26. Norma específica tratará da aplicação de solução consensual às fiscalizações da etapa de planejamento dos projetos de desestatização. A leitura rápida do dispositivo deixa clara a ausência de conteúdo normativo na medida em que ele prevê que a solução consensual não será tratada na instrução normativa impugnada pelo governador. Portanto, também aqui não há interesse de agir. 3. Inconstitucionalidade por ofensa à reserva de iniciativa do governador para dispor sobre atribuições da Administração Pública O governador afirma que a Instrução Normativa no 1/2024 viola a sua iniciativa para dispor sobre atribuições da Administração e indica expressamente os arts. 3o, § 2o; 4o, caput e incisos I a XVII e alíneas; 5o; 6o, I e II, “a” a “d”; 7o, I a VII; 8o, caput e §§ 1o e 2o; 10; 11; 13, parágrafo único, 17; 18, caput e incisos I a IV; 20, caput e parágrafo único; 21, caput e incisos I a VII; 22, caput; e 25. Alega que ao estabelecer obrigações ao ente público, com a fixação de prazos para envio de documentos ao Tribunal de Contas sob pena de responsabilidade, a instrução normativa ofende a reserva de iniciativa prevista no art. 71, § 1o, IV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Embora os dispositivos reputados inconstitucionais neste tópico tratem também de outros temas, como a possibilidade de inspeção e dever de indicação do servidor responsável pela comunicação (art. 13) ou a possibilidade de responsabilização (art. 25), o governador, intimado a correlacionar os dispositivos impugnados aos argumentos tecidos na petição inicial, limitou-se a afirmar que a ofensa à reserva de iniciativa para dispor sobre atribuições da Administração Pública decorre da obrigação de enviar documentos ao Tribunal de Contas. Como já mencionado anteriormente, o dever da Administração de encaminhar documentos ao Tribunal de Contas para possibilitar a fiscalização já estava previsto na Resolução no 290/2016, que não é objeto desta ação direta de inconstitucionalidade. Logo, também ausente aqui o interesse de agir. 4. Inconstitucionalidade por ofensa ao devido processo legislativo O governador alega que os arts. 2o, I a XVII e alíneas, 3o, §2o; 4o, caput e incisos I a XVII e alíneas; 5o; 6o, I e II, “a” a “d”; 7o, I a VII; 10; 11; 25 e 26 da Instrução Normativa no 1/2024 extrapolam o caráter regulamentar e deveriam constar de lei em sentido estrito. O art. 2o da Instrução Normativa no 1/2024 traz a definição de conceitos próprios do direito administrativo relacionados à fiscalização dos procedimentos licitatórios e, como já mencionado, faz como a Resolução no 290/2016, que também trazia previsão expressa sobre conceitos do direito administrativo a ser considerados para o controle e fiscalização dos procedimentos. Já os arts. 3o, § 2o, 4o,5o, 6o, 7o e 11 tratam da obrigação de encaminhar documentos ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, que já estava prevista na Resolução no 290/2016. O art. 10, por sua vez, prevê a obrigação de comunicação prévia ao Tribunal de Contas do Distrito Federal quando houver consulta ou audiência pública: Art. 10. Quando da realização de consulta ou de audiência pública, nos termos do art. 21 da Lei no 14.133/21, c/c o art. 10, VI, da Lei no 11.079/04, o Tribunal de Contas do Distrito Federal deverá ser comunicado com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis, podendo a Unidade Técnica Responsável designar Equipe Técnica Responsável para participar da audiência pública. O dispositivo apenas reitera obrigação que já constava da Resolução no 290/2016 e inclusive é mais favorável à Administração, pois reduziu de quinze para dez dias úteis o prazo de antecedência para a comunicação prévia: Art. 5o (...) § 2o Quando da realização de consulta ou de audiência pública prévia à publicação do edital, o Tribunal de Contas do Distrito Federal deverá ser comunicado com antecedência mínima de quinze dias úteis, ficando autorizada a participação na audiência pública de equipe técnica designada pela unidade responsável, cujo relatório deverá compor os autos. O art. 25 da Instrução Normativa no 1/2024, como já mencionado, apenas remete à responsabilização que consta da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Distrito Federal, que não é objeto de impugnação nesta ação direta de inconstitucionalidade, ao passo que o art. 26 sequer tem conteúdo normativo pois prevê que a solução consensual não será tratada na instrução normativa impugnada pelo governador. Portanto, também nesse ponto não há interesse de agir do autor. 5. Inconstitucionalidade por ofensa à reserva de lei complementar O governador afirma que os arts. 1o, caput, §1o, I e II, §2o; 3o, caput e §1o, I a V, §§3o e 4o; 9o, caput e §§1o e 2o; 12, caput e §§1o, 2o e 3o; 13; 14; 15, caput e §§1o, 2o e 3o; 16, caput e incisos I a VII; 19, caput e §§1o e 2o; 21, parágrafo único; 22, parágrafo único; 23 e 24 violam a reserva de lei complementar. Alega que os dispositivos tratam da organização e funcionamento do Tribunal de Contas do Distrito Federal e que a matéria deve ser veiculada em lei complementar. A matéria também já era tratada pela Resolução no 290/2016. Colaciono abaixo, como comparação, alguns dos dispositivos impugnados pelo governador presentes na Instrução Normativa no 1/2024: Art. 1o Ao Tribunal de Contas do Distrito Federal compete acompanhar, orientar e fiscalizar a etapa de planejamento dos processos de desestatização realizados pela Administração Pública Distrital, compreendendo as Concessões Comuns e as Parcerias Público-Privadas – PPPs. Art. 9o A Unidade Técnica Responsável designará Equipe Técnica Responsável, em regime de dedicação exclusiva, dentre Auditores de Controle Externo – Área de Auditoria do quadro deste Tribunal, independentemente de sua lotação original, em Termo de Designação específico. Art. 22. (...) Parágrafo único. Caberá à Unidade Encarregada do Acompanhamento da Gestão Fiscal avaliar, nos respectivos relatórios, as informações sobre as PPPs no âmbito do Distrito Federal, verificando o atendimento dos limites de gastos com PPPs, previstos no art. 16 da Lei Distrital no 3.792/06, bem como os impactos desses sobre as metas de resultados fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Distrito Federal, observada a legislação pertinente à consolidação das contas públicas aplicável aos contratos de PPPs da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda. Art. 23. A qualquer momento, se verificados indícios ou evidências de irregularidade grave, os autos serão encaminhados ao Relator com proposta para adoção das medidas saneadoras cabíveis. A Resolução no 290/2016 tratava do mesmo tema, conforme dispositivos que colaciono abaixo e foram revogados expressamente pela Instrução Normativa no 1/2024: Art. 1o Ao Tribunal de Contas do Distrito Federal compete acompanhar os processos de licitação e contratação das Parcerias Público-Privadas (PPPs), de que trata a Lei Distrital no 3.792, de 2 de fevereiro de 2006, e das Concessões Comuns, de que trata a Lei Federal no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, bem como fiscalizar a execução dos respectivos contratos. Art. 7o A unidade responsável autuará, por ocasião do recebimento, os documentos relativos ao primeiro estágio, encaminhando o respectivo processo à comissão técnica permanente para exame. Art. 13. (...) Parágrafo único. Caberá à unidade encarregada pelo acompanhamento da gestão fiscal avaliar, nos respectivos relatórios, as informações sobre as PPPs no âmbito do Distrito Federal, verificando o atendimento dos limites de gastos com PPPs, previstos no art. 16 da Lei Distrital no 3.792/06, com a redação dada pela Lei Distrital no 4.167/08, bem como os impactos destas sobre as metas de resultados fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Distrito Federal e sobre o atendimento dos limites e condições relativos à Dívida Pública Consolidada do Distrito Federal, decorrentes da aplicação dos arts. 29, 30 e 32 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, observada a legislação pertinente sobre à consolidação das contas públicas aplicáveis aos contratos de PPPs da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, conforme art. 10, inciso I, alíneas "b" e "c", da Lei Distrital no 3.792/06. Art. 15. A qualquer momento, se verificados indícios ou evidências de irregularidade grave, os autos serão encaminhados, desde logo, ao Relator com proposta para adoção das medidas cabíveis. Portanto, embora o governador afirme que a Instrução Normativa no 1/2024 viola a reserva de lei complementar por supostamente tratar das atribuições e organização do Tribunal de Contas do Distrito Federal, percebe-se que a Resolução no 290/2016 continha previsões de igual teor. Assim, também nesse aspecto está ausente o interesse de agir. 6. Inconstitucionalidade por violação do princípio federativo O governador sustenta que os arts. 2o, I a XVII e alíneas, 3o, §2o; 4o, caput e incisos I a XVII e alíneas; 5o; 6o, I e II, “a” a “d”; 7o, I a VII; 10; 11; 25 e 26 da Instrução Normativa n. 1/2024 do TCDF violam o pacto federativo, na medida em que invadem a competência privativa da União para dispor sobre normas gerais de licitação e contratação pública. Os dispositivos já foram analisados no tópico sobre a inconstitucionalidade por invasão da competência privativa da União para legislar sobre licitação e contratação pública (item 2 desta decisão) e todos eles ou têm relação com outros que foram revogados da Resolução no 290/2016, apenas remetem à responsabilização prevista na Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Distrito Federal, como no caso do art. 25, ou sequer possuem conteúdo normativo, como o art. 26. Logo, ausente também nesse ponto o interesse de agir do governador. 7. Inconstitucionalidade por violação ao princípio da separação dos poderes O governador ainda afirma que os arts. 3o, § 2o; 4o, caput e incisos I a XVII e alíneas; 5o; 6o, I e II, “a” a “d”; 7o, I a VII; 8o, caput e §§ 1o e 2o; 10; 11; 12, parágrafo único, 17; 18, caput e incisos I a IV; 20 , caput e parágrafo único; 21, caput e incisos I a VII; 22, caput; e 25 são inconstitucionais por violação à separação dos poderes porque adentram na função do chefe do poder executivo para iniciar os processos legislativos de matérias sob sua competência. Os mesmos dispositivos já foram analisados no tópico que trata da alegação de violação da iniciativa do governador para iniciar processos legislativos em matérias de sua competência (item 3), especificamente a competência para dispor sobre atribuições da Administração Pública. O item IV.2 da emenda à petição inicial (ID 66475949, fl. 13) não traz aprofundamentos sobre a alegada inconstitucionalidade por violação ao princípio da separação dos poderes, com a esperada correlação dos dispositivos aos argumentos da petição inicial, limitando-se a afirmar que a instrução normativa adentra na função reservada ao chefe do poder executivo, que se vê privado da função de iniciar o processo legislativo em matérias de lei de sua competência e de eventualmente vetar os projetos de lei que forem aprovados. A interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação (art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil), de modo que, na ausência de argumentação específica sobre a violação ao princípio da separação dos poderes correlacionada aos dispositivos expressamente impugnados, pode-se considerar que há remissão aos argumentos feitos sobre a inconstitucionalidade por violação da competência do governador para dispor sobre atribuições da Administração Pública (item 3 desta decisão). Contudo, os argumentos do governador a esse respeito se voltaram à tese de que a obrigação de enviar documentos ao Tribunal de Contas viola a sua reserva de iniciativa para dispor sobre atribuições da Administração Pública. Como já ressaltado no item 3 desta decisão, essa obrigação já constava da Resolução no 290/2016, de modo que também aqui não há interesse de agir do governador. Por fim, aponto que embora sustente que os dispositivos “inovaram completamente” no que antes era disposto na Resolução no 290/2016, o governador não trouxe qualquer demonstração dessa alegada inovação e a análise aqui exposta sobre os dispositivos da resolução revogada revelam o contrário: que ela já trazia em seu corpo as disposições da instrução normativa que o governador agora reputa inconstitucionais. Não há interesse de agir do autor da ação direta de inconstitucionalidade se a norma impugnada reitera disposições contidas em norma anterior, por ela revogada, e que não foi impugnada pelo autor. Diante do exposto, SUSCITO de ofício preliminar de ausência de interesse de agir, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e NÃO CONHEÇO da ação direta de inconstitucionalidade. Intimem-se. Decorridos os prazos, arquivem-se os autos. Brasília, DF, 4 de dezembro de 2024 17:07:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador